Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE 1/3 (TERÇO) DE FÉRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na origem, a recorrente/autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a repetição de indébito dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. A sentença julgou improcedente o pedido, uma vez que não ocorreu o desconto de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. A autora, em seu recurso, defende a existência do desconto e sua ilegalidade. O réu/recorrido, por sua vez, afirma que não houve o desconto, devendo ser mantida a sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede à recorrente.
III. Com efeito, a análise criteriosa das fichas financeiras apresentadas pela autora, ID 27365922, indica que não houve o desconto de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No ano de 2015, a autora recebeu terço de férias no mês de janeiro. Seu salário bruto total foi de R$ 3.667,73 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos). O desconto previdenciário foi de R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). No mês seguinte, em fevereiro de 2015, sem terço de férias, o salário bruto da autora foi de R$ 3.302,82 (três mil trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos), sendo que o desconto previdenciário foi o mesmo do mês anterior, ou seja, R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Em junho do mesmo ano, a autora recebeu novamente o terço de férias, sendo que o desconto previdenciário se manteve em R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Tal situação se repetiu nos anos seguintes em todos os meses que a autora recebeu o terço de férias.
IV. O demonstrativo de cálculo trazido pela autora em suas razões recursais é baseado nas alíquotas do imposto de renda, nada tendo a ver com o desconto da contribuição previdência. Ademais, o imposto de renda incide apenas sobre o remanescente do salário, já descontada a contribuição previdenciária. A fim de que fique ainda mais claro, no ano de 2017, como citado nas razões recursais, a autora recebeu seu terço de férias em maio e em outubro. Os valores, tanto da contribuição DE previdência como do imposto de renda descontados nesses meses foram os mesmos dos meses em que a autora não recebeu terço de férias. Ressalva seja feita em relação a alguns meses em que a autora recebeu salário maior em razão de outras rubricas, a exemplo de horas extras recebidas em janeiro daquele ano de 2017.
V. Nestes termos, não tendo havido o desconto previdenciário alegado na inicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe, de modo que não merece qualquer reparo a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.